Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-81.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800052-81.2022.8.14.0080

APELANTE: ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: BARBARA VALERIA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 150 E 147 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUENTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PEDIDO INÓCUO, POIS JÁ REALIZADA PELO JUÍZO
A QUO
. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria das penas dos recorrentes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Alan Henrique de Oliveira Monteiro, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Bonito, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mais 50 (cinquenta) dias multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes dispostos nos artigos 150 e 147, do Código Penal, contra a vítima B. L. D.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do crime de violação de domicílio, invocando o princípio da consunção. Ainda, a reforma da pena do crime de ameaça, com a compensação entre a atenuantes da confissão e agravante da reincidência (Num. 15325362 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 15325372 - Págs. 1 a 6).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 15423657 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. assim, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

A defesa requer a absolvição do delito de invasão de domicílio, alegando que foi o meio para alcança o crime de ameaça (fim), devendo ser aplicado a princípio da consunção.

Não merece prosperar pedido da defesa. Explico.

Primeiro. Restou devidamente demonstrado a autoria e materialidade do delito, sobretudo pelo depoimento extrajudicial da vítima (Num. 15325272 - Pág. 9), em consonância com o narrado na denúncia -, corroborada pela confissão judicial do réu (mídia anexa na Num. 15325333) – o qual confirmou que invadiu a residência da vítima, através do telhando, retirando-lhe as telhas e disse a ela que
“se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”
-, estando respeitado o art. 115 do CPP.

Segundo. Conforme jurisprudência do STJ, a incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos pois:

a)

Vê-se que ingressou no domicílio de madrugada, pelo telhado, realizando o destelhamento, contra a vontade da vítima, e após, consumado o primeiro delito, chegou a dizer aquela que
“se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”
, estando latente os desígnios autônomos;

b)

E, como bem mencionou a d. Procuradoria de Justiça, o crime de violação a domicílio não é imprescindível à prática do delito de ameaça, o qual, de acordo com caderno inquisitório, estava sendo praticado frequentemente.

Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. A invasão da antiga residência comum do casal, mediante a destruição da porta, após a separação, configura o crime de invasão de domicílio.

4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.

5. Este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.) (grifei)

03 – DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 13507627 - Pág. 5):

Crime de ameaça – art. 147 CP

A culpabilidade é normal à espécie; registra antecedentes criminais Id 83668412 - Pág. 1/3 – item 6 (Condenação), nos termos da Súmula 444 do STJ (“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base");
não há informações de sua conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, bem como as circunstâncias; sendo que as consequências do crime não restaram anormais à espécie; a vítima em nada e de modo algum contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo uma desfavorável fixo a pena em privativa de liberdade de 01 mês e 18 dias de detenção.
Na segunda fase verifico que existe atenuante de confissão (art. 65, III, d, CP pelo que reduzo a pena ao mínimo legal, fixando-a em privativa de liberdade de 01 mês de detenção. Ainda, consta uma agravante consistente na reincidência diante de certidão de antecedentes Id 83668412 - Pág. 1/3 – itens 1 e 4 (Execução de pena desde 07/04/2020),
pelo que retorno a pena em privativa de liberdade de 01 mês e 18 dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena privativa de liberdade de 01 mês e 18 dias de detenção.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, já considerados os termos do novel § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Crime de violação de domicílio – art. 150, CP

A culpabilidade é normal à espécie; registra antecedentes criminais Id 83668412 - Pág. 1/3 – item 6 (Condenação), nos termos da Súmula 444 do STJ (“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base");
não há informações de sua conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, bem como as circunstâncias; sendo que as consequências do crime não restaram anormais à espécie; a vítima em nada e de modo algum contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo uma desfavorável, fixo a pena em privativa de liberdade de 01 mês e 07 dias de detenção e ao pagamento de 50 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Na segunda fase verifico que existe atenuante de confissão (art. 65, III, d, CP) pelo que reduzo a pena ao mínimo legal, fixando-a em privativa de liberdade de 01 mês de detenção. Ainda, consta uma agravante consistente na reincidência diante de certidão de antecedentes Id 83668412 - Pág. 1/3 – itens 1 e 4 (Execução de pena desde 07/04/2020), pelo que retorno a pena em privativa de liberdade de 01 mês e 07 dias de detenção e ao pagamento de 50 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena privativa de liberdade de 01 mês e 07 dias de detenção e pagamento de 50 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, já considerados os termos do novel § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Cumulação das penas – art. 69 CP

Em obediência ao art. 69 do Código Penal, em somatório das penas supra, fica o réu ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO definitivamente condenado a pena total privativa de liberdade de 01 mês e 25 dias de detenção e ao pagamento de 50 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, já considerados os termos do novel § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

(...)<sic>

A defesa pleiteia a compensação entre a atenuante da confissão e da agravante da reincidência, entretanto vejo que o pedido é inócuo, vez que já realizada na dosimetria de ambos os delitos.

Lado outro, observo, de ofício, que o recorrente não conta com nenhum antecedente criminal, conforme certidão de Num. 15325310 – Págs. 1 a 3 e confirmação nos sistemas Libra e PJE deste e. Tribunal de justiça, devendo ser neutralizado o referido vetor.

Ademais, no crime de violação de domicílio, foi cumulada a pena de multa, quando o dispositivo legal diz que esta é alternativa, no que passo a realizar a sua exclusão.

Assim, fixo a pena basilar no mínimo legal, em ambos os crimes:

a)

Ameaça – 01 (um) ano de detenção

b)

Violação de domicílio – 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, presente de fato a agravante da reincidência (processo nº 0000961-30.2020.8.14.0080, com trânsito em julgado em 13/10/2021), preservo a compensação com a atenuante da confissão (tema repetitivo nº 585), fixando as penas intermediárias em:

a)

Ameaça – 01 (um) ano de detenção

b)

Violação de domicílio – 01 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, no que preservo as penas no mínimo legal.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do artigo 69 do CP, no que a cultivo, fixando a reprimenda final e definitiva em 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (art. 33, §2º, alínea “c” do CP).

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria das penas do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/01/2024